Tribunal: TJMT
Processo: 1032005-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032005-09.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LPD ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.771.920/0002-20 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.082.601-63 (APELANTE), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APRECIANDO A APELAÇÃO CRIMINAL, MANTEVE A SENTENÇA
IN TOTUM
-

AGRAVO QUE REEDITA RAZÕES ANTERIORMENTE EXPENDIDAS.

1.

Argumentos ou teses não apreciados na sentença não conduzem à sua nulidade por ausência de fundamentação, pois não se aplica aos Juizados Especiais, sejam Cíveis ou Criminais, a norma do art. 489 do CPC;

2.

Observância do Enunciado 162-FONAJE: “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95
”.

3.

Convindo acrescer que este enunciado está em consonância com a norma que tem assento no art. 81, § 1o, da mesma Lei: “
A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz
.”

Agravo Interno conhecido e improvido.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de Decisão Monocrática que manteve integralmente a sentença prolatada os autos da Ação Penal que os denunciou por infração ao delito previsto no art. 54, § 1o, primeira parte, da Lei no 9.605/98 (“
Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora
), o qual prevê a pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

2.

A sentença (Id 211284998) julgou parcialmente procedente a denúncia, acolhendo os termos da denúncia para condenar a SD OUTLET LTDA. nas sanções do art. 54,§ 1o, da Lei n° 9.605/98, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade mediante custeio de programas e de projetos ambientais (art. 21, inc. III, c/c art. 23, inc. I, ambos da Lei n. 9.605), consistente no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, , vigente à época do fato, e absolvendo o segundo denunciado (CLÁUDIO SCHAUREN)
.

3.

Foram opostos embargos de declaração (Id 211285001) sob o fundamento de ofensa ao art. 489, § 1o do CPC, bem como sustentou que a sentença não analisara as teses que declinou: (i) tese da absolvição pela atipicidade da conduta, (ii) tese da aplicação analógica do art. 1o da Resolução CONTRAN no 204/2006; (iii) tese da norma 10.152 sobre a emissão de ruídos superiores a aos estabelecidos que seriam considerados de desconforto sem implicar danos à saúde); (IV) tese do crime em questão ser culturalmente motivado, incidindo o erro de proibição ( o agente crê que sua conduta é permitida pelo direito); (v) tese da inconstitucionalidade material dos art. 21, inc. I, II do e III, 22, inc. I, II e III e §§ 1o, 2o e 3o e 23, inc. I, II, III e IV da Lei 9.605/98; (vi) tese da ausência dos pressupostos do art. 3o da mesma lei; (vii) tese do Relatório Ambiental de Aferição de Ruído ter apresentado inúmeras falhas.
Os aclaratórios foram sumariamente rejeitados (decisão de Id 211285008).

4.

Interposta a Apelação Criminal, o recurso foi conhecido e improvido, onde consignei:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

1.

Trata-se de Apelação Criminal contra a sentença que condenou a ora apelante pelo delito previsto no art. 54, § 1o, da Lei no 9.605/1998, à pena de
prestação de serviços à comunidade
, mediante custeio de programas e de projetos ambientais, consistente no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à pena de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato.

2.

Decisão autorizada com fundamento no art. 8o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, bem assim no que dispõem as Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais.

3.

Recurso próprio (CPP, art. 593, II – cabível das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular), e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

4.

A
questão preliminar
de nulidade da sentença por ausência de análise das principais teses da pessoa jurídica
não merece acolhimento
, porquanto é inerente ao sistema dos juizados especiais, dentre os quais se inclui o Juizado Especial Volante Ambiental (juízo prolator da sentença) a observância aos critérios orientadores previstos na lei de regência (Lei no 9.099/95), em específico a norma do art. 81 § 3o (A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz), traduzindo-se isso na prescindibilidade da análise de todos os argumentos declinados pelas partes.

5.

No mérito, impõe-se desprover.

6.

Diversamente do sustentado, a conduta imputada à apelante encontra tipificação no ordenamento jurídico e consta da denúncia. In casu, sem se cuidando de norma penal em branco, tal circunstância restou suficientemente fundamentada na sentença, com menção às NBRs 10.151 e 10.152, que dispõem sobre a avaliação de ruído em áreas habitadas, e ainda às Leis n. 6.938/1981 e Lei Municipal n. 3.819/1999, que dispõe sobre padrões de emissão de ruídos, vibrações e ouros condicionantes ambientais, de modo que foram encontrados pelos aparelhos de medição 88,9 dB (A) em área urbana classificada como “Industrial (comercial)”, acima dos limites permitidos traçados pela legislação incidente.

7.

Logo, materialidade e autoria da empresa demandada perfeitamente demonstradas, inexistindo dúvidas de que a empresa ré causou
poluição
em níveis tais que poderiam ter resultado em danos à saúde humana. Na hipótese, além do nível de ruídos emitidos pelo estabelecimento comercial superar significativamente o disposto na legislação pertinente, as provas foram firmes a sustentar o potencial prejuízo à saúde de diversos moradores e transeuntes das proximidades, considerando-se que se trata de crime formal (prescinde do resultado naturalístico).

8.

O fato de não ter havido reclamações de indivíduos que tenham se sentido perturbados com os ruídos não tem a propriedade de afastar a tipicidade, precisamente por se tratar de delito que dispensa a produção de resultado, daí ser classificado como crime formal.

9.

Caracteriza-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos precisos termos do art. 3a c.c art. 23, ambos da Lei n. 9.605/98, ao conter a previsão da pena de prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica.

10.

Prova dos autos bem aquilatada na sentença, que vai integralmente mantida.

11.

Apelação Criminal
conhecida
e, no mérito,
DESPROVIDA
.

12.

Preclusas as vias impugnativas, devolva-se os autos à origem, com as devidas baixas.

[...]

13.

Nas razões de Agravo Interno, a parte Agravante reitera os mesmos pontos já expendidos, requerendo a reforma da sentença para acolher as preliminares de nulidade da sentença por não ter apreciado os argumentos apresentados pela defesa e, no mérito, pugna por sua absolvição. Pediu ainda a
emendatio libeli
para a contravenção penal de perturbação do sossego, bem assim a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que refere.

14.

Recurso próprio e tempestivo.

15.

A decisão monocrática vai mantida por seus próprios fundamentos. O único reproche residiria em ter sido externada sob a roupagem de “julgamento monocrático”, quando mais apropriado seria submeter o recurso à apreciação colegiada da turma.

16.

Consigno que, não obstante o suso mencionado formato adotado na decisão objurgada, o teor do ato decisório observa rigorosamente os critérios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Com efeito, é de ser lembrado que tais critérios situam-se nas “Disposições Gerais” da Lei no 9.099/95 e, portanto, naturalmente aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo.

17.

Reforço as razões de decidir, transcrevendo uma vez mais a decisão guerreada:
a questão preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise das principais teses da pessoa jurídica não merece acolhimento, porquanto é inerente ao sistema dos juizados especiais, dentre os quais se inclui o Juizado Especial Volante Ambiental (juízo prolator da sentença) a observância aos critérios orientadores previstos na lei de regência (Lei no 9.099/95), em específico a norma do art. 81 § 3o (A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz), traduzindo-se isso na prescindibilidade da análise de todos os argumentos declinados pelas partes.

18.

No mérito, impõe-se desprover.

19.

Diversamente do sustentado, a conduta imputada à apelante encontra tipificação no ordenamento jurídico e consta da denúncia. In casu, sem se cuidando de norma penal em branco, tal circunstância restou suficientemente fundamentada na sentença, com menção às NBRs 10.151 e 10.152, que dispõem sobre a avaliação de ruído em áreas habitadas, e ainda às Leis n. 6.938/1981 e Lei Municipal n. 3.819/1999, que dispõe sobre padrões de emissão de ruídos, vibrações e ouros condicionantes ambientais, de modo que foram encontrados pelos aparelhos de medição 88,9 dB (A) em área urbana classificada como “Industrial (comercial)”, acima dos limites permitidos traçados pela legislação incidente.

20.

Logo, materialidade e autoria da empresa demandada perfeitamente demonstradas, inexistindo dúvidas de que a empresa ré causou
poluição
em níveis tais que poderiam ter resultado em danos à saúde humana. Na hipótese, além do nível de ruídos emitidos pelo estabelecimento comercial superar significativamente o disposto na legislação pertinente, as provas foram firmes a sustentar o potencial prejuízo à saúde de diversos moradores e transeuntes das proximidades, considerando-se que se trata de crime formal (prescinde do resultado naturalístico).

21.

O fato de não ter havido reclamações de indivíduos que tenham se sentido perturbados com os ruídos não tem a propriedade de afastar a tipicidade, precisamente por se tratar de delito que dispensa a produção de resultado, daí ser classificado como crime formal.

22.

Caracteriza-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos precisos termos do art. 3a c.c art. 23, ambos da Lei n. 9.605/98, ao conter a previsão da pena de prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica.

23.

Prova dos autos bem aquilatada na sentença, que vai integralmente mantida.

24.

Agravo Interno
conhecido
e, no mérito,
IMPROVIDO
.

25.

Preclusas as vias impugnativas, devolva-se os autos à origem, com as devidas baixas.

26.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024